Tribunal: TJSP
Processo: 2236219-33.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Consórcio
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – acórdão pelo qual, por votação unânime, foi negado provimento ao agravo de instrumento interposto pela embargante e indeferido o seu requerimento de suspensão da CNH e de bloqueio de cartões de crédito do embargado, com base no art. 139, IV do CPC, para induzi-lo a pagar o débito – inexistência de obscuridade, contradição ou omissão na decisão colegiada – a contradição

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – acórdão pelo qual, por votação unânime, foi negado provimento ao agravo de instrumento interposto pela embargante e indeferido o seu requerimento de suspensão da CNH e de bloqueio de cartões de crédito do embargado, com base no art. 139, IV do CPC, para induzi-lo a pagar o débito – inexistência de obscuridade, contradição ou omissão na decisão colegiada – a contradição passível de ser sanada pela via dos embargos declaratórios é aquela havida entre partes do próprio acórdão, não a existente entre o acórdão e as alegações deduzidas pela embargante – mera irresignação acerca do resultado do julgamento – prequestionamento – não obrigatoriedade de expressa referência da norma positiva tida por violada – recurso que não se presta como mero prequestionador para o acesso aos recursos extremos – embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000519178
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2236219-33.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Ourinhos, em que é
embargante ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS SICREDI LTDADM, é
embargado DIOGO CONCIANI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Conheceram
e rejeitaram os embargos. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente) e CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
CASTRO FIGLIOLIA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2236219-33.2019.8.26.0000/50000 - Voto 25447
2
VOTO No: 25447
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 2236219-33.2019.8.26.0000/50000
COMARCA: OURINHOS 2a VARA CÍVEL
JUÍZA: ALESSANDRA MENDES SPALDING
EMBARGANTE: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS SICREDI LTDA.
EMBARGADO: DIOGO CONCIANI
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO acórdão pelo qual, por
votação unânime, foi negado provimento ao agravo de instrumento
interposto pela embargante e indeferido o seu requerimento de
suspensão da CNH e de bloqueio de cartões de crédito do
embargado, com base no art. 139, IV do CPC, para induzi-lo a
pagar o débito inexistência de obscuridade, contradição ou
omissão na decisão colegiada a contradição passível de ser
sanada pela via dos embargos declaratórios é aquela havida entre
partes do próprio acórdão, não a existente entre o acórdão e as
alegações deduzidas pela embargante mera irresignação acerca
do resultado do julgamento
prequestionamento
não
obrigatoriedade de expressa referência da norma positiva tida por
violada recurso que não se presta como mero prequestionador
para o acesso aos recursos extremos embargos de declaração
conhecidos e rejeitados.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos em relação ao
acórdão (fls. 61/67) pelo qual, por votação unânime, foi negado provimento ao
agravo de instrumento interposto pela embargante e indeferido o seu requerimento de
suspensão da CNH e de bloqueio de cartões de crédito do embargado, com base no
art. 139, IV do CPC, para induzi-lo a pagar o débito.
A embargante alegou que o acórdão apresentou contradição,
pois a lei não impõe as condições constantes do julgado para aplicação do art. 139,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2236219-33.2019.8.26.0000/50000 - Voto 25447
3
IV do CPC. No mais, prequestionou a matéria ventilada no recurso e requereu o
acolhimento dos aclaratórios.
Embargos tempestivos.
É a síntese necessária.
Os embargos de declaração devem ser conhecidos e rejeitados.
O recurso em referência tem por objetivo complementar ou
aclarar a decisão omissa, obscura ou contraditória, ou ainda corrigir erros materiais,
conforme disposto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. É possível conferir-
se efeito modificativo ou infringente, desde que a alteração do julgamento decorra da
correção daqueles citados defeitos.
No entanto, isso é afeito ao âmago do julgado e ocorre quando
os argumentos da decisão, se inconsistentes, não possibilitam a compreensão do
resultado final do julgamento.
No caso em tela, tem-se que o acórdão atacado enfrentou de
forma escorreita as matérias trazidas à apreciação em 2o grau. O resultado,
devidamente fundamentado, foi obtido da apreciação harmônica de todas as questões
levantadas pela embargante e dos elementos constantes dos autos.
Embora a embargante tenha alegado a ocorrência de
contradição, não apontou precisamente em que consistiria tal vício, limitando-se a
impugnar os fundamentos do acórdão.
Releva consignar, que a contradição passível de ser sanada
pela via dos embargos declaratórios é aquela havida entre partes do próprio acórdão,
não a existente entre os fundamentos do julgado e as alegações da parte.
Em verdade, as alegações expendidas nos presentes embargos
retratam apenas a irresignação acerca do resultado do julgamento. Em outras
palavras, a pretensão é de alteração do julgado por discordância em face da tese
adotada, o que não se pode admitir. Para modificação do julgado, a embargante deve
se valer da via adequada, que não é a dos embargos de declaração.
Quanto ao prequestionamento da matéria ventilada no agravo
de instrumento, a fim de servir ao manuseio de recursos às instâncias superiores,
convém consignar que não se obriga o magistrado a citar os dispositivos de lei que
tenham orientado o seu convencimento. Basta que haja correlação do fundamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2236219-33.2019.8.26.0000/50000 - Voto 25447
4
jurídico adotado com a correspondente base legal.
O prequestionamento expresso nada mais é do que a clara
manifestação da matéria que se traz à apreciação do julgador. Por isso, é
desnecessária a citação de toda a legislação correlata à matéria para manejar os
recursos extremos.
Nesse sentido, já se manifestou o C. Superior Tribunal de
Justiça:
“O prequestionamento consiste na apreciação e na solução,
pelo tribunal de origem, das questões jurídicas que envolvam a norma
positiva tida por violada, inexistindo a exigência de sua expressa
referência no acórdão impugnado” (STJ-Corte Especial, ED no Resp
162.608-SP, rel. Min. Sálvio de Figueiredo, j. 16.6.99, receberam os
embargos, v.u., DJU 16.8.99, p. 37).
Em suma, com as observações feitas acima, tem-se que o
acórdão embargado analisou convenientemente a questão, inexistindo qualquer
omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado.
Ante o exposto, os embargos de declaração são conhecidos e
rejeitados.
CASTRO FIGLIOLIA
Relator